Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-14.2016.8.14.0089
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000161-14.2016.8.14.0089

RECORRENTE: JOSUE FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Melgaço, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri pelo crime de homicídio qualificado, com emprego de meio cruel, na forma tentada (art. 121, §2º, III c/c art. 14, II, ambos do CPB).

II. Questão em discussão

Os principais argumentos apresentados foram:

Ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Alegação de que o
animus necandi
(intenção de matar)
não foi demonstrado.

Alegação de impropriedade de testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) como base para a pronúncia.

Alegação de que a vítima, IZAEL BENTES DOS SANTOS, inicialmente alegou não se recordar dos fatos devido à embriaguez, o que comprometeria a prova.

Requerimento de impronúncia do acusado.

Subsidiariamente, pedido de
desclassificação
do delito para lesão corporal.

Subsidiariamente, solicitação de
afastamento da qualificadora
de meio cruel.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

A decisão de pronúncia configura um
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), não exigindo certeza necessária para a condenação, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

Na fase de pronúncia, a
dúvida se resolve em favor da sociedade
(
in dubio pro societate
), prevalecendo o entendimento de que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para a análise aprofundada das provas e a decisão final.

A
materialidade do delito está inequivocamente comprovada
nos autos, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, fotografia da vítima hospitalizada e laudo médico, que atestam os múltiplos ferimentos de arma branca, risco de morte e deformidade permanente.

Existem
indícios suficientes de autoria
que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. Tais indícios incluem: depoimento do irmão da vítima que viu o acusado com uma faca suja de sangue; declarações dos coacusados que apontaram o recorrente como quem esfaqueou a vítima; relatos de testemunhas que confirmam as informações obtidas de "ouvir dizer"; e as declarações da própria vítima em audiência, cuja valoração caberá ao Conselho de Sentença, mesmo com a alegação de amnésia por embriaguez. Os testemunhos indiretos, embora possam não ser suficientes para condenação, são válidos como indícios na fase de pronúncia.

O pleito de
desclassificação para lesões corporais foi rejeitado
. A desclassificação exigiria "prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes" quanto à ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos. A multiplicidade (aproximadamente 9) e gravidade das facadas, desferidas em região vital (hemitórax direito), contradizem a alegação de ausência de intenção de matar. A dúvida sobre a real intenção do acusado deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

A
manutenção da qualificadora de meio cruel foi acolhida
. O afastamento de uma qualificadora na pronúncia somente é cabível quando esta se mostrar "manifestamente improcedente" ou "cristalina e extreme de dúvida". A multiplicidade e gravidade dos golpes em região vital sugerem propósito deliberado de causar sofrimento desnecessário. Ademais, a circunstância de que dois dos acusados teriam segurado a vítima para que o terceiro desferisse os golpes reforça a tese de emprego de meio cruel, configurando intenção de prolongar ou intensificar o sofrimento e impossibilitar a defesa. A valoração desses elementos e a análise da intenção de infligir sofrimento compete ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o órgão julgador
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme a fundamentação apresentada.

Dispositivos relevantes:
Art. 29; Art. 121, §2º, III c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Art. 413; Art. 581, IV; Art. 415; Art. 589 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0
, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023.

STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2
, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022.

STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9
, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0000161-14.2016.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA LUÍZA MELO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal Única da Comarca de Melgaço, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, III c/c art. 14, II

(homicídio qualificado: III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum e tentativa)
, ambos do CPB
,
submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular do Júri.

O Ministério Público oferece a
denúncia
contra MAGNO SOARES DE VASCONCELOS e JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA, imputando-lhes o crime de homicídio qualificado (meio cruel) c/c tentativa e coautoria (Art. 121, § 2°, III, c/c Art. 14, II e Art. 29, todos do CPB). O MP também requer a decretação da prisão preventiva de JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA, que estava foragido.

Segundo consta da inicial, aproximadamente às 3h00min da manhã, nas proximidades da Rua Raimundo Anacleto, em Melgaço/PA, JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA ("CHOQUE"/"CACIQUE") e MAGNO SOARES DE VASCONCELOS ("MAGUINHO"), juntamente com outros dois envolvidos (ainda em investigação na época), desferiram aproximadamente 9 (nove) facadas contra a vítima IZAEL BENTES DOS SANTOS. A vítima ficou internada em Breves sem previsão de alta médica e sofreu vários ferimentos de arma branca no hemitórax direito. Posteriormente, houve notícias de que a vítima faleceu em razão das lesões.

A denúncia foi recebida no dia 25 de fevereiro de 2016.

O acusado, por meio de seu advogado dativo, apresenta
resposta à acusação
, não arguindo preliminares, nem oferecendo documentos ou justificações, preferindo dar sua versão dos fatos no interrogatório, indicando o mesmo rol de testemunhas do Ministério Público.

No dia 15 de setembro de 2016 foi realizada audiência de instrução
, onde foram ouvidas a vítima IZAEL BENTES DOS SANTOS e as testemunhas PM JORGE RODRIGUES TRINDADE DE SOUZA, ADRIANO BENTES CAVALCANTE e PM IVANILDO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR.

No dia
31 de agosto de 2023

continuação da audiência de instrução e julgamento
onde foram ouvidas as testemunhas ADRIANO BENTES CAVALCANTE, FRANCISCA SOARES TOLEDO, JAQUELINE TOLEDO DA SILVA, IVANILDO DE SOUZA DA SILVA JÚNIOR e a vítima IZAEL BENTES DOS SANTOS. Também são ouvidas as testemunhas de defesa RONI FERREIRA DE MELO e CIVALDO RIBEIRO MOREIRA. Finalmente, os acusados MAGNO SOARES DE VASCONCELOS e ELIZIARIO BRILHANTE FURTADO NETO são interrogados.

O Ministério Público apresenta seus
memoriais escritos
, pugnando pela pronúncia dos réus MAGNO SOARES DE VASCONCELOS, JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA e ELIZIARIO BRILHANTE FURTADO NETO para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública, representando JOSUÉ FERREIRA DE SOUZA, apresenta suas
alegações finais por memoriais
, requerendo a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora de meio cruel.

No dia
31 de outubro de 2024,
o Magistrado
a quo
profere a
sentença de pronúncia
pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.

No dia
11 de novembro de 2024,
o acusado, por meio da Defensoria Pública, interpõe
Recurso em Sentido Estrito (RESE).
As razões do recurso reiteram a ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, o
animus necandi
não demonstrado, e a impropriedade de testemunhos de "ouvir dizer". Requer a impronúncia, ou subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora de meio cruel.

No dia
21 de janeiro de 2025,
o juiz primevo
recebe o Recurso em Sentido Estrito
e
mantém a decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos (juízo de retratação, Art. 589 do CPP), por não vislumbrar necessidade de reforma.

No dia
24 de março de 2025
: O Ministério Público apresenta
contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito
do acusado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

No dia
26 de março de 2025,
os autos foram encaminhados à 9ª Procuradoria de Justiça Criminal emite parecer pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, primando pela observância das formalidades e cautelas legais.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO

A defesa pugna pela impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a imprestabilidade de testemunhos de "ouvir dizer".

Contudo, ao reexaminar os autos e considerando os fundamentos que nortearam a decisão de pronúncia, entendo que a tese da defesa não merece provimento.

É fundamental recordar que a decisão de pronúncia configura um mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não um juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesta fase processual, a dúvida, se houver, resolve-se em
favor da sociedade
(
in dubio pro societate
), prevalecendo o entendimento de que é o Tribunal do Júri, por ser o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o competente para a análise aprofundada das provas e para a decisão final sobre a autoria e a culpabilidade. A decisão de pronúncia limita-se a proclamar a admissibilidade da acusação, remetendo o acusado a julgamento pelo corpo de jurados.

A
materialidade do delito
está inequivocamente comprovada nos autos com o Laudo de Exame de Corpo de Delito, a fotografia da vítima hospitalizada e o laudo médico atestam que a vítima IZAEL BENTES DOS SANTOS sofreu
vários ferimentos de arma branca no hemitórax direito
, com aproximadamente 9 (nove) facadas, que lhe causaram risco de morte e deformidade permanente no pulmão direito, conforme depoimento e laudo médico de fls. 20 do IPL.

Existem
indícios suficientes de autoria
que justificam a submissão do acusado Josué Ferreira de Souza ao Tribunal do Júri. A denúncia aponta Josué Ferreira de Souza, vulgo "CACIQUE", juntamente com MAGNO SOARES DE VASCONCELOS, vulgo "MAGUINHO", e ELIZIARIO BRILHANTE FURTADO NETO, vulgo "NETINHO", como prováveis coautores do crime.

Diversos elementos probatórios convergem para indicar a participação do recorrente:

·

O irmão da vítima,
ADRIANO BENTES CAVALCANTE
, declarou ter visto "CACIQUE" correndo com uma
faca suja de sangue
logo após o ocorrido.

·

Os coacusados
MAGNO SOARES DE VASCONCELOS
e
ELIZARIO BRILHANTE FURTADO NETO
, em seus interrogatórios, embora neguem a autoria direta, afirmaram que
"Cacique" foi quem esfaqueou a vítima
. Magno inclusive relatou que viu "Cacique" se afastando após a briga.

·

A irmã da vítima,
ANDREZA BENTES DOS SANTOS
, relatou que seu irmão Adriano a chamou após ter visto "CACIQUE" com uma faca ensanguentada, e que eles encontraram IZAEL com várias perfurações.

·

FRANCISCA SOARES TOLEDO
, tia de "Maguinho", informou que sua filha Jaqueline ouviu de "Maguinho" que "Cacique" tinha furado "Loiro", e que "NETINHO" e "PELÉ" também estavam envolvidos.

·

A própria
vítima IZAEL BENTES DOS SANTOS
, embora inicialmente alegasse não se recordar dos fatos devido à embriaguez, foi ouvida em audiência de instrução e julgamento e suas declarações, em conjunto com as demais provas, contribuem para a
verossimilhança da acusação
. A valoração de sua declaração caberá ao Conselho de Sentença.

A defesa alega a insuficiência de provas, caracterizando os depoimentos como "testemunhos de ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e a incapacidade da vítima de se recordar dos fatos.

É importante salientar que, embora o testemunho indireto possa não ser suficiente para fundamentar uma
condenação
, na fase de pronúncia, que exige apenas
indícios suficientes
, a prova testemunhal, mesmo que em parte indireta e corroborada por outros elementos, pode ser considerada para configurar o juízo de probabilidade. A tese de impronúncia exige que a ausência de provas seja
cristalina e extreme de dúvida
, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, há uma robusta base indiciária que aponta para a autoria.

Portanto, atendido o requisito de existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

A amnésia da vítima devido à embriaguez não é óbice para a pronúncia quando há outros elementos probatórios que apontam para a autoria, como os depoimentos das testemunhas e as confissões parciais ou indicativas de coautoria dos próprios corréus. A análise da credibilidade e do peso desses depoimentos é tarefa dos jurados.

A defesa não produziu prova inequívoca da ocorrência de quaisquer das situações previstas no art. 415 do Código de Processo Penal que autorizariam a absolvição sumária, nem demonstrou, de forma cabal, a impertinência da acusação.

Diante do exposto, os elementos de prova coligidos nos autos são suficientes para sustentar o
juízo de probabilidade
exigido na fase de pronúncia, sem que se vislumbre qualquer hipótese clara de impronúncia. A materialidade do crime está comprovada e há indícios robustos da autoria de Josué Ferreira de Souza. A análise aprofundada das provas, a verificação do
animus necandi
e a eventual aplicação de qualificadoras ou desclassificação do delito devem ser reservadas ao Tribunal do Júri.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa também pugna pela desclassificação para lesões corporais, alegando insuficiência de provas para comprovar o
animus necandi
e a imprestabilidade de testemunhos de "ouvir dizer". Contudo, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal exige
"prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes"
, o que não se encontra neste caso. A multiplicidade e gravidade das facadas contradizem a alegação de ausência de intenção de matar. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Ademais, os
"testemunhos de ouvir dizer"
(
hearsay testimony
), embora possam não ser suficientes para fundamentar uma condenação,
são válidos como indícios na fase de pronúncia
. A valoração desses elementos, bem como a determinação precisa do
animus
do agente, é tarefa do Conselho de Sentença. Para afastar a conclusão de
animus necandi
, seria necessário
amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus
nesta fase processual.

Diante da robusta materialidade do crime e dos
indícios consistentes de autoria e da provável intenção de matar
(
animus necandi
), evidenciados pela quantidade, natureza e localização dos ferimentos, não há que se acolher o pleito de desclassificação para lesões corporais. A dúvida, se existente quanto à real intenção do acusado, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA

Conforme pacificado entendimento jurisprudencial, a decisão de pronúncia configura um
mero juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
). Nesta fase processual, não se exige prova plena e absoluta dos fatos ou da intenção do agente, mas sim a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
. Dúvidas, se existirem, resolvem-se em
favor da sociedade
(
in dubio pro societate
), cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada do mérito, incluindo a valoração das qualificadoras. O afastamento de uma qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando esta se mostrar
manifestamente improcedente
ou "cristalina e extreme de dúvida".

Como já visto
supra
, a
materialidade do delito está devidamente comprovada
nos autos. A vítima,
IZAEL BENTES DOS SANTOS
, sofreu
vários ferimentos de arma branca no hemitórax direito
, totalizando aproximadamente
09 (nove) facadas
. O Laudo de Exame de Corpo de Delito, a fotografia da vítima hospitalizada e o laudo médico atestam que tais lesões lhe causaram
risco de morte e deformidade permanente no pulmão direito
.

A multiplicidade e a gravidade dos golpes desferidos em região vital do corpo da vítima são, por si só,
fortes indícios de uma conduta que buscou infligir sofrimento desnecessário
, o que se amolda à qualificadora do meio cruel. O
modus operandi
do delito, com a
reiteração de facadas
(aproximadamente 9), já sugere um propósito deliberado de causar maior sofrimento à vítima.

A decisão de pronúncia ainda destaca a existência de
indícios suficientes de que dois dos acusados teriam segurado a vítima para que o terceiro acusado desferisse os golpes
. Essa circunstância, se confirmada, reforça a tese de emprego de meio cruel, pois a ação conjunta de imobilizar a vítima enquanto se aplicam múltiplos golpes de faca evidencia uma intenção de prolongar ou intensificar o sofrimento, tornando a defesa da vítima impossível.

A defesa argumenta a ausência de provas de que o acusado quisesse infligir maior sofrimento à vítima. No entanto, a análise se o agente agiu com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário, ou se a multiplicidade de atos executórios configura o meio cruel, é uma
questão de mérito que compete ao Conselho de Sentença apreciar
.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência citada nos autos, reitera que
não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração
. Os elementos de prova presentes, como a quantidade e gravidade das facadas, e a suposta imobilização da vítima, estão longe de configurar uma improcedência manifesta da qualificadora.

Nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que impõe ao juiz, havendo dúvida sobre a ocorrência da qualificadora, pronunciar o acusado para que a sociedade decida. Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. QUALIFICADORA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que o laudo pericial e as fotografias anexadas ao exame cadavérico sugerem que a vítima teria sofrido reiterados golpes causados por instrumento pérfuro-cortante, especialmente nas regiões da cabeça, pescoço, clavícula e ombro. Dessa forma, a qualificadora do emprego de meio cruel não se revela manifestamente improcedente, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se, oportuna e definitivamente, a respeito da incidência da referida qualificadora no caso concreto. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no HC: 922439 SC 2024/0219511-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Diante da prova da materialidade e dos
indícios suficientes da autoria e do emprego de meio cruel
, evidenciados pela quantidade de facadas desferidas em região vital e pelo
modus operandi
que sugere a imobilização da vítima, não há que se acolher o pedido de decote da qualificadora. A dúvida sobre a real intenção do acusado de infligir sofrimento desnecessário deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2025